Tribunal: TJSP
Processo: 0023953-56.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Autuação fiscal – Infração tributária – Pagamento de diferença entre alíquotas aplicáveis em operações comerciais internas e interestaduais – Cláusula FOB (free on board) – Inexistência de fato de empresa destinatária - Retorno dos autos para órgão colegiado para a realização do juízo de conformidade, à luz do Tema 339/STF – V. Aresto devidamente fundamentado, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Autuação fiscal – Infração tributária – Pagamento de diferença entre alíquotas aplicáveis em operações comerciais internas e interestaduais – Cláusula FOB (free on board) – Inexistência de fato de empresa destinatária - Retorno dos autos para órgão colegiado para a realização do juízo de conformidade, à luz do Tema 339/STF – V. Aresto devidamente fundamentado, com indicação de ampla e consolidada jurisprudência do C. STJ para, reconhecendo a existência do fenômeno da litispendência entre ações (embargos à execução fiscal e mandado de segurança) que visam um resultado comum, extinguir o feito, sem resolução do mérito, por inaplicabilidade da Súmula 304/STF – V. Aresto mantido.
2. Revisão do julgado desacolhida.